Tribunal: TJSP
Processo: 0000354-29.2016.8.26.0660
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Colocação de placa imprópria em motocicleta - Conduta atípica, já que outro sinal identificador do veículo não estava adulterado (motor) - Absolvição devida - Recurso provido.